Tribunal: TJDFT
Processo: 0742596-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742596-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DO CARMO SILVA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que no saneamento do feito não acolheu a alegação de incompetência absoluta do Juízo, na ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças da conta PASEP, processo 0703471-71.2020.8.07.0014. Em resumo, sustenta que a União deve integrar o polo passivo, pois se discute a revisão dos saldos da conta PASEP e índices de correção aplicados, de modo que cabe à Justiça Federal o processamento do feito. Alega que é mero depositário das quantias do programa, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices aplicados. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao fim, que seja reconhecida a competência da Justiça Federal para processar a demanda. Preparo em ID 64842281- 64842284. É o relatório. DECIDO. Discute-se no recurso a competência para processar a ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças da conta PASEP. Apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Os pressupostos recursais estão presentes. Conheço, pois, do recurso. Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso IV alínea “b”, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: ............................. IV - negar provimento a recurso que for contrário a: ............................. b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;” A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em recurso repetitivo, além de promover a celeridade processual. Quanto à questão de fundo, na forma do artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970, “O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.” “§ 6o - O Banco do Brasil S.A. organizará o cadastro geral dos beneficiários desta Lei Complementar.” De outra parte, o STJ, na apreciação do REsp 1.895.936/TO, pela sistemática de recurso repetitivo, fixou a seguinte Tese, cujo Tema é de no 1.150: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” A discussão no processo visa, unicamente, à recomposição da conta PASEP. Não se discute sobre as normas atinentes ao programa ou sobre a gestão do Conselho Diretor vinculado ao Ministério da Fazenda (art. 7o, Decreto 4.751/2003) nem incorreção nos índices de atualização divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Dessa forma, não se vislumbra o interesse da União de modo a tornar necessária a sua intervenção no processo (art. 109, inciso I, CF/1988). É inútil intimar a União para manifestar o seu interesse em razão do que consta da petição inicial, que limita os contornos da lide. Acerca do tema, o entendimento firmado no TJDFT é no sentido de que questão não se insere entre as hipóteses de competência da Justiça Federal, não havendo necessidade de formação de litisconsórcio com a União. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. TERMO INICIAL. SAQUE DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO E DE RETIRADAS ILÍCITAS. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida. II. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Demanda fundada na gestão irregular da conta PASEP pelo Banco do Brasil S/A que sequer tangencia interesse da União não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. IV. À luz dos artigos 2o, caput, e 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para ação indenizatória lastreada na administração lesiva de conta PASEP. V. A gestão, pelo Banco do Brasil, da conta PASEP dos servidores públicos não provém de relação de consumo, mas de determinação legal, a teor do que dispõem os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar 8/1970. VI. Pretensão fundada em prejuízo resultante de falha na gestão da conta PASEP prescreve, à falta de prazo especial, em 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil. VII. À falta de prova de que a atualização do saldo foi realizada em desconformidade com as diretivas legais e regulamentares e que ocorreram retiradas ilícitas, não pode ser acolhido pleito indenizatório deduzido em face do gestor da conta PASEP (Banco do Brasil S/A), consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. VIII. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1872462, 0734266-36.2019.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no PJe: 01/08/2024.)” “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PASEP. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE. ECONOMIA MISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. GESTÃO INDEVIDA. PROVA. AUSENTE. 1. Tanto esta Corte quanto o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, no julgamento do IRDR n.° 16 e do Tema Repetitivo n.° 1.150, fixaram as teses de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”, de que “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil” e de que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. 2. Sem qualquer pretensão autoral quanto aos depósitos realizados na sua conta vinculada do PASEP ou às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas apenas exclusivamente quanto à gestão desses recursos pelo Banco do Brasil S/A, afasta-se a competência da Justiça Federal decorrente da necessidade de litisconsórcio passivo com a União. 3. A Lei Complementar n.o 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao servidor autor o ônus da prova quanto à utilização indevida ou à falha na atualização dos valores disponíveis nas contas do PASEP. 5. Não demonstrado pela parte autora o alegado equívoco na gestão ou no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP, afasta-se a conduta ilícita que fundamente a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização. 6. Preliminares de ilegitimidade e incompetência absoluta e prejudicial de mérito da prescrição rejeitadas. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931560, 0704891-47.2020.8.07.0003, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no PJe: 18/10/2024.)” Ademais, na forma do artigo 45 §§ 1o e 2o do CPC o processo não será remetido à Justiça Federal se houver pedido cuja apreciação seja de competência do Juízo perante o qual foi proposta a ação. “Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações: § 1o Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. § 2o Na hipótese do § 1o, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas.” ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 932, inciso IV alínea “b” do CPC, nego provimento ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e